Tribunal: TJES
Processo: 5003071-23.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003071-23.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HENRIQUE CESAR RODRIGUES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS - REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313 DO CPP - EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO - EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA.

1. Presente o
fumus comissi delitcti
, a
elevada
quantidade de droga encontrada na posse do paciente poder -
de alto valor monetário, aliado ao fato de possuir em seu desfavor
outro registro criminal
demonstra sério risco de reiteração delitiva e justifica a segregação cautelar para g
arantia da ordem pública
.

2. H
á circunstâncias que colocam o paciente em situação diferenciada que impedem a pretendida extensão nos termos do artigo 580 do CPP.

3. O
s autos aguardam a
designação de audiência de instrução e julgamento
, não sendo possível identificar desídia do Poder Judiciário ou ato abusivo da acusação, seguindo o trâmite regular se considerada a conhecida carga de trabalho da Vara e tratar-se de ação penal com dois acusados e advogados distintos.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5003071-23.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HENRIQUE CESAR RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
HENRIQUE CESAR RODRIGUES
em face de ato tido como coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

Aduz o impetrante que o paciente responde a ação penal pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33 caput da Lei n.º 11.343/06, estando preso preventivamente desde 18/10/2022.

Em síntese, requer a concessão da ordem alegando falta de fundamentação do decreto preventivo; ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP e excesso de prazo, bem como postula a extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória ao corréu que se encontra na mesma situação.

É um breve relato. Passo a decidir.

Em sede meritória, não vislumbro motivos para concessão da ordem.

Consta nos autos que no dia 18/10/2022, por volta de 23h52, no bairro Ipiranga, Guarapari/ES, policiais militares em patrulhamento preventivo avistaram um veículo prata estacionado em frente a uma garagem residencial com quatro ocupantes. Ao realizar a abordagem e determinar que os indivíduos saíssem do veículo, visualizaram no banco de trás uma balança de precisão; um tablete e uma porção de cocaína.

A decisão guerreada demonstra a presença dos requisitos do artigo 312 e 313 do CPP, o que afasta a alegação de falta de fundamentação.

Nos termos do artigo 313, I do CPP, o crime imputado ao paciente possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos.

O
fumus comissi delicti
é extraído dos elementos colhidos na fase inquisitiva, em especial o auto de apreensão e as declarações colhidas, em especial da testemunha Natalia.

A elevada
quantidade de droga encontrada na posse do paciente poder -
de alto valor monetário, bem como petrecho utilizado para comercialização, aliado ao fato de possuir em seu desfavor
outro registro criminal
demonstra sério risco de reiteração delitiva e justifica a segregação cautelar para g
arantia da ordem pública
.

Não merece prosperar o
pedido de extensão dos efeitos da decisão
do corréu beneficiado com a liberdade provisória ao paciente.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“nos termos do art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), "a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros". Assim, "a extensão do julgado referente a um réu não se opera automaticamente aos demais". Urge reunir dois requisitos: objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias pessoais)"
(RHC n. 7.439/SP, Relator Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, Sexta Turma, julgado em 18/8/1998). Agravo regimental desprovido.(AgRg no PExt no RHC n. 165.338/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

No caso dos autos há circunstâncias que colocam o paciente em situação diferenciada que impedem a pretendida extensão.

Se extrai dos autos que o paciente teria ingressado no Uber com uma sacola, contendo as drogas e a balança de precisão, enquanto o corréu adentrou em momento posterior.

Além disso, o corréu não possui registro criminal, enquanto o paciente possui condenação por tráfico de drogas e porte de arma, o que demonstra o envolvimento reiterado com ações ilícitas e justifica a manutenção da custódia, ao menos por ora.

Quanto ao excesso de prazo, sigo o entendimento de que “
os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo.”
(AgRg no HC n. 809.068/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Oferecida a defesa prévia, os autos aguardam a designação de audiência de instrução e julgamento, não sendo possível identificar desídia do Poder Judiciário ou ato abusivo da acusação, seguindo o trâmite regular se considerada a conhecida carga de trabalho da Vara e tratar-se de ação penal com dois acusados e advogados distintos.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pleiteada,
recomendando ao Magistrado a designação da referida audiência com a maior brevidade possível.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto no mesmo sentido do E. Relator para DENEGAR A ORDEM.